Tribunal: TJSP
Processo: 2240299-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.